Tribunal: TJSP
Processo: 0003859-69.2018.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383040
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003859-69.2018.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA, é apelado ALEXANDRE PAULA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003859-69.2018.8.26.0268 -Voto no 35970 ab
2
VOTO N° 35970
APELAÇÃO CÍVEL N° 0003859-69.2018.8.26.0268
COMARCA: ITAPECERICA DA SERRA
APELANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUQUITIBA
APELADO: ALEXANDRE PAULA SILVA
MM. JUIZ DR. GUILHERME DE SIQUEIRA PASTORE
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Revogação
da gratuidade da justiça. Ausência de impugnação ao
pedido
de
gratuidade.
Preclusão
consumativa.
Inteligência dos artigos 100 e 101 do CPC. Provas
trazidas pela apelante, ademais, que não justificam a
revogação da gratuidade, uma vez que se limitam a
fotos antigas retiradas de rede social do autor. Recurso
não conhecido.
I - Trata-se de ação de procedimento comum
movida por ALEXANDRE PAULA SILVA em face da PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE JUQUITIBA, via da qual pleiteia o pagamento de
verbas trabalhistas não pagas e de indenização em dobro de férias não
gozadas.
A
r.
sentença
de
fls.
131/133
julgou
improcedente o pedido, sob o fundamento de inaplicabilidade da CLT às
relações empregatícias envolvendo cargos públicos com provimento em
comissão, bem como ausência de previsão na legislação municipal de
pagamento em dobro das férias não gozadas, na hipótese em atraso.
Sucumbência integral do autor, com honorários advocatícios fixados em
10% do valor atualizado da causa.
Inconformada, a requerida interpôs recurso de
apelação a fls. 140/143, via do qual sustenta que deve ser revogada a
gratuidade da justiça de que goza o autor, uma vez que ele ostenta um
padrão de vida elevado em sua cidade.
Não foram apresentadas contrarrazões, vide

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003859-69.2018.8.26.0268 -Voto no 35970 ab
3
certidão de fls. 156. Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II O recurso não pode ser conhecido.
Preliminarmente,
necessário
fazer
algumas
considerações acerca da tempestividade do recurso.
A despeito de o Código de Processo Civil ter
previsto a intimação pessoal da Fazenda Pública como termo inicial para
a fluência do prazo para a sua manifestação (art. 183, §1°, CPC), é fato
que o dispositivo em comento autoriza que tal intimação possa ser feita
por meio eletrônico.
No âmbito deste Eg. Tribunal de Justiça, tal
dispositivo
foi
especificamente
regulamentado
pelo
Comunicado
Conjunto n° 379/2016, que preconiza que a intimação pessoal da
Fazenda Pública por meio eletrônico pode ser feita por meio do Diário
Oficial Eletrônico, enquanto inexistente outro meio específico de
intimação1.
Contudo, compulsando os autos, verifica-se que
na publicação da sentença em Diário Oficial feita em 29/03/2019
constou apenas o nome do patrono do requerido, razão pela qual,
1 “10) As publicações realizadas pelo Diário Oficial Eletrônico sempre permitiram que as Fazendas
pudessem tomar conhecimento dos atos processuais de forma tempestiva, exercendo regularmente
seu amplo direito de defesa e o contraditório e que devem ser feitas por força do disposto no art.
272 do NCPC, demonstrando, portanto, sua eficácia;
11) Durante o período de transição, considerando as questões expostas acima, e, em especial, a
notória eficácia das intimações por Diário Oficial Eletrônico da Fazenda Pública, que sempre
permitiu que exercesse regularmente sua defesa e contraditório até a presente data, recomenda-se
continuar a recorrer ao referido meio de intimação, até que haja disponibilização de meio
eletrônico, já em desenvolvimento.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003859-69.2018.8.26.0268 -Voto no 35970 ab
4
posteriormente, foi feita a intimação pessoal da Fazenda Pública via
mandado, por oficial de justiça (fls. 137/139). A certidão de mandado
positivo cumprido foi juntada aos autos em 06/09/2019, de modo que a
apelação apresentada é tempestiva.
Passa-se a apreciar o mérito.
Cinge-se o presente recurso de apelação a
questionar a possibilidade de revogação da gratuidade da justiça de que
goza o autor, sob o pretexto de que ele possui um padrão de vida
elevado, incompatível com a suposta hipossuficiência que enunciara nos
autos. É fato, contudo, que a impugnação da
gratuidade da justiça é ato preclusivo, consoante o disposto no art. 100
do CPC, sendo inviável o manejo de recurso de apelação
exclusivamente destinado a este fim2. Em verdade, tal recurso é
possível apenas contra a decisão que indefere a gratuidade ou acolhe o
pedido de sua revogação, quando a questão sobre a gratuidade for
decidida em sentença (art. 101, CPC)3, como já decidiu em casos
análogos este Eg. Tribunal de Justiça4.
E, ainda que fosse cabível o manejo de
2 “Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na
réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por
terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do
próprio processo, sem suspensão de seu curso.”
3 Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação
caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual
caberá apelação.
4 Apelação Cível n° 1061723-67.2018.8.26.0100 (Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, 38a Câmara de
Direito Privado, j. 21/08/2019); Apelação Cível n° 1002452-52.2017.8.26.0007 (Rel. Des. Jonize
Sacchi de Oliveira), 24a Câmara de Direito Privado, j. 27/03/2018); Apelação Cível n°
4006100-25.2013.8.26.0590 (Rel. Des. Donegá Morandini, 3a Câmara de Direito Privado, j.
13/03/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003859-69.2018.8.26.0268 -Voto no 35970 ab
5
apelação, fato é que as provas colacionadas não demonstram que o
autor deixou de fazer jus à gratuidade da justiça, uma vez que foram
juntadas apenas fotografias retiradas do Facebook, as quais datam de
anos distintos (remontando ao ano de 2014) e mostram o autor em
atividades de lazer, sozinho e com sua família. Tais fotografias, per se,
são insuficientes ao fim que pretende a apelante, uma vez que, com
exceção daquela juntada às fls. 144, retratam realidade que antecedeu
em mais de dois anos até mesmo da concessão do benefício pelo Juízo
Singular, não fazendo prova que, na presente data, seja o autor capaz
de arcar com as custas e despesas processuais.
Deste
modo,
inviável
o
conhecimento
do
presente recurso, pelo manifesto descabimento da via eleita, anotando-
se, também, que no mérito o desfecho também seria negativo.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no
Egrégio Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os
embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-questionamento, só
são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos
vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (STJ, EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER).
Em face do exposto, não se conhece do
recurso.
VERA ANGRISANI
Relatora